Tribunal: TJMT
Processo: 1039472-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039472-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), SILIA CANDIDA DE ANDRADE NETA - CPF: 292.612.791-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SILIA CANDIDA DE ANDRADE NETA

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÉRMINO DO STAY PERIOD. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA PROSSEGUIMENTO DOS ATOS CONSTRITIVOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento de medida de busca e apreensão de bens dados em garantia fiduciária após o transcurso do prazo de suspensão (
stay period
) nos autos da Recuperação Judicial da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se, após o término do prazo de prorrogação do
stay period
, permanece com o juízo recuperacional a competência exclusiva para deliberar sobre atos constritivos postulados por credores extraconcursais que recaiam sobre bens dados em garantia fiduciária pelo devedor em recuperação judicial, ainda que declarados essenciais à atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Conforme o §4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, com redação dada pela Lei n. 14.112/2020, a suspensão das ações e execuções contra o devedor em recuperação judicial perdura pelo prazo de 180 dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional.

4. O §7º-A do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 estabelece que a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial está limitada ao prazo do
stay period
.

5. De acordo com a orientação da Segunda Seção do STJ no julgamento do CC n. 196.846/RN, uma vez escoado o período de blindagem já prorrogado, o juízo cível pode prosseguir com a ação relacionada ao crédito extraconcursal contra empresa em recuperação, inclusive para retomada da posse do bem dado em garantia fiduciária.

6. A extensão da competência do juízo universal para além da prorrogação do período de blindagem implicaria extrapolação da vontade do legislador, que estabeleceu limitação temporal à competência do juízo recuperacional sobre bens de garantia de créditos extraconcursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Após o término do prazo de prorrogação do
stay period
previsto no §4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, o juízo cível comum é competente para prosseguir com atos constritivos sobre bens dados em garantia fiduciária por empresa em recuperação judicial, independentemente de sua essencialidade. 2. A competência do juízo recuperacional para deliberar sobre a essencialidade de bens dados em garantia fiduciária está limitada temporalmente ao prazo do
stay period
e sua prorrogação legal.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SILIA CANDIDA DE ANDRADE NETA

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
SILIA CANDIDA DE ANDRADE NETA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão
n. 1000118-51.2025.8.11.0017 ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, a qual determinou o prosseguimento da medida de busca e apreensão de bens dados em garantia fiduciária à
Cédula de Crédito Bancário
n. 6113035, sob o fundamento de que já transcorrido o prazo de suspensão do
stay period
nos autos da Recuperação Judicial n. 1000445-31.2024.8.11.0049.

Sustenta a recorrente que a decisão agravada usurpou a competência do juízo recuperacional, uma vez que somente este teria competência para deliberar sobre atos constritivos que recaiam sobre bens da empresa/produtora rural em recuperação judicial.

Alega que o simples decurso do prazo legal de blindagem patrimonial não autoriza automaticamente a retomada de atos de constrição sobre bens de capital indispensáveis ao soerguimento da empresa, sob pena de afronta direta ao
princípio da preservação
do grupo recuperando.

Argumenta que os bens objeto da busca e apreensão –
Embolsadora de grãos

JM EG400 série JMEG400.1134, Finame 3200580 e do Descarregador de caçamba JM DC400 série JMDC400.0308, Finame 3386938
– são essenciais para a atividade agrícola desenvolvida pela recuperada agravante, conforme já reconhecido expressamente pelo juízo da recuperação, e que sua retirada representaria um desfalque intransponível para a manutenção dos trabalhos, comprometendo o processo de soerguimento.

Aduz que o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que, mesmo após o término do
stay period
, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

Ressalta que a essencialidade dos bens foi expressamente declarada pelo Juízo universal da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que deferiu o processamento da recuperação judicial do
GRUPO FRANCO AGRO
e confirmou a essencialidade dos bens listados pelo grupo recuperando, incluindo os equipamentos objeto da busca e apreensão.

Com tais argumentos, pugnou inicialmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar os efeitos a decisão agravada, bem como a restituição dos bens eventualmente apreendidos, até ulterior deliberação pelo juízo universal da recuperação.

No mais, requereu o provimento final do recurso a fim de ver reconhecido que a competência do juízo recuperacional para decidir sobre os ativos da atividade em recuperação judicial não cessa de forma automática com o fim do período de blindagem, revogando-se em definitivo a decisão agravada.

Contrarrazões no ID. n. 330837393, pelo desprovimento do recurso.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou em parecer de ID. n. 334153899 da lavra do Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, pela inexistência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Deveras, independentemente do crédito se submeter ou não aos efeitos do processo recuperacional, segundo prescreve o §4º do art.6º da Lei n. 11.101/2005,
“na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,
prorrogável por igual período,
vez uma única
,
em caráter excepcional
, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”
(Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020).

Nesse viés, não se pode olvidar que a invocada decisão
de ID. n. 327415380 (ID. n. 154778024 do feito recuperacional), proferida em 13/05/2024, e que deferiu o processamento da recuperação judicial do
GRUPO FRANCO AGRO
, estabeleceu expressamente que a suspensão das ações e execuções vigoraria
“pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias – CONTADOS DA DATA DA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA BLINDAGEM”
.

E por força de
decisão proferida nos autos do processo recuperacional em 21/11/2024,

o
stay period
foi prorrogado até a data de
08/05/2025
, no limite máximo da blindagem autorizado pelo §4º do art.6º da Lei n. 11.101/2005.

Além disso, de acordo com a recente orientação da Segunda Seção do STJ por ocasião do julgamento do CC n. 196.846/RN, uma vez escoado o período de blindagem já prorrogado na forma da lei, o juízo cível pode prosseguir com a ação relacionada ao crédito extraconcursal contra empresa em recuperação, inclusive para fins de retomada da posse do bem dado em garantia fiduciária, sem que isso implique invasão da competência do juízo universal da recuperação, já exaurida. Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO JUÍZO CÍVEL PERANTE O QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. DE ACORDO COM § 7-A DO ART. 6º DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR, APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NO BOJO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. 1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, uma vez exaurido o prazo estabelecido no § 4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, a decisão proferida pelo Juízo Cível que, em execução de crédito extraconcursal, determina a realização de atos constritivos sobre os bens da recuperanda invade, de qualquer modo, a competência do Juízo da recuperação judicial. [...] 5.
Diante do exaurimento do stay period, a decisão proferida pelo o Juízo cível que, no bojo de execução individual de crédito extraconcursal, determinou bloqueio de bens imóveis da recuperanda não se imiscuiu na competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao sobrestamento do ato constritivo), no caso, já exaurida, mostrando-se, por isso, desnecessário qualquer consideração a respeito da natureza do bem constrito (se bem de capital, ou não)
. 6. Conflito de competência não conhecido. (CC n. 196.846/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Essa compreensão, aliás, ressai da própria interpretação teleológica da norma do §7º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, cuja redação foi instituída pela recentíssima Lei n. 14.112/2005, a qual assim prescreve:

“Art. 6º. (omissis)

[...]

7º-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei,
admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial
para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.”

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)

Do contrário, estaria instituída uma situação
sui generis
na qual o credor fiduciário seria rebaixado a uma condição creditícia inferior à dos credores ordinários – os quais, além de participar da Assembleia Geral, deliberando sobre a legalidade (formal e substancial) do PRJ, podem ainda receber os seus créditos – ao passo que os extraconcursais – que pela lei deveriam estar para além dos muros da recuperação judicial, totalmente garantidos –, ficariam escanteados a um limbo jurídico: não se sujeitam aos efeitos da recuperação e, ao mesmo tempo, também não podem tentar reaver o bem para a satisfação de seu crédito perante o juízo comum.

Noutras palavras, não há na legislação de regência, norma que, sob o subterfúgio da possível essencialidade do bem de garantia para o soerguimento do recuperando, possa legitimar a perpetuação da competência do juízo da recuperação, com reflexos para o direito de credores extraconsursais.

Nesse sentido, vide precedente desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO NA FORMA DO ART.58 DA LRJ (CRAM DOWN) QUE PRORROGA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA DELIBERAR SOBRE A ESSENCIALIDADE DE BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, APÓS A EXTRAPOLAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO CREDOR EXTRACONCURSAL PARA DISCUTIR SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL – ILEGITIMIDADE PARA O QUESTIONAMENTO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PLANO – LEGITIMIDADE PARA ATACAR A AVOCAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – MÉRITO: PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGÁVEL POR UMA ÚNICA VEZ E EM IGUAL PRAZO – ART.6º, §§4º E 7º-A, DA LEI N. 11.101/2005 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.14.112/2020 – ESCOAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – NECESSÁRIO RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR TITULAR DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL DECORRENTE DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS NA POSSE DO RECUPERANDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto do credor extraconcursal não tenha legitimidade e interesse para discutir concretamente sobre a viabilidade financeira do PRJ e declaração da essencialidade de bens que garantem fiduciariamente o direito de outros credores extraconcursais, fica evidenciada a sua legitimidade, nos termos do art.966 do CPC/15, para impugnar, na via recursal, a avocação, pelo juízo recuperacional, de sua competência para deliberar sobre a essencialidade de bens dados em garantia fiduciária do crédito extraconcursal, assim como sobre a impossibilidade de constrição de bens do recuperando para a satisfação de crédito extraconcursal, pelo juízo da respectiva cobrança, após sucessivas prorrogações do período de blindagem.

A inclusão dos créditos decorrentes de Contrato com garantia de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005, tratando-se de créditos extraconcursais.

Todavia,
se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, segundo o crivo do juízo universal, estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 (cento e oitenta) dias do stay period, o qual poderá ser prorrogado pelo mesmo período, por uma única vez, conforme art. 6º, §§ 4º e 7º-A, do mesmo dispositivo legal, com as alterações implementadas pela Lei n. 14.112/2020.

Decorrido o prazo da prorrogação do período de blindagem para muito além do prazo de possível prorrogação, os credores detentores de créditos extraconcursais decorrentes de Cédulas de Crédito Bancário garantidos por alienação fiduciária poderão promover os atos que entenderem de direito para a recuperação de tal crédito perante o juízo da cobrança e/ou do pedido de retomada do bem garantia, ficando vedada a perpetuação indiscriminada da competência do juízo universal para deliberar sobre a essencialidade desses bens.-
(N.U 1014224-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2023, Publicado no DJE 01/10/2023)

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026